Tribunal: TJSP
Processo: 2188291-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Ação de obrigação de fazer c.c. reparação por danos morais. Reativação do perfil no Instagram. Necessidade de instauração do contraditório. Requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC não preenchidos. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.